Tribunal: TJMT
Processo: 1041183-95.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041183-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ ROSSETO - CPF: 607.298.218-20 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E MATERIAL FOTOGRÁFICO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO –

ALEGAÇÃO DE VÍCIO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8º C/C O ARTIGO 85, § 2º, INCISOS DE I A IV – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) (...) (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)

Em se tratando de ação declaratória e condenatória (inexistência de débito c/c danos morais, e não havendo procedência quanto aos danos morais, é imperioso reconhecer a impropriedade da condenação dos honorários com base no valor da causa, que abarcou o pedido indenizatório, de modo que é pertinente, em razão do pequeno valor, que o trabalho do advogado seja remunerado com base no artigo 85, § 8º do CPC, com vistas também aos incisos I a IV do § 2º do mesmo artigo, salientando-se a obrigatoriedade da majoração da verba em sede recursal, ante a insurgência ao julgado e à nova sucumbência recursal, quando houve manifestação da parte embargada, que apresentou contrarrazões ao apelo.

À luz do artigo 1.022 do CPC, havendo vícios constantes do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra acordão proferido pela 1ª Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
a Apelação Cível n.
1041183-95.2018.8.11.0041,
interposto em desfavor de
LUIZ ROSSETO,
mantendo a sentença que,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos discutidos na ação, referente à recuperação de consumo de energia cobrada no mês de agosto de 2018. A sentença, ainda, em razão da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, § 14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, a Embargante defende que o acórdão é omisso, quanto à aplicação do artigo 85, § 2º do CPC, quando majorou a verba honorária para 15% do valor da causa.

Aduz que “(...) O artigo 85 do NCPC, é taxativo ao estabelecer que a verba honorária será fixada sobre o valor da condenação, e SOMENTE quando não puder mensurá-lo, ou seja, quando não existir condenação o que no presente caso não houve, será fixado sobre o valor da causa ou sobre a hipótese do § 8º do artigo 85 do NCPC. No caso dos autos, a declaração de inexistência do débito discutido na lide, conforme acima demonstrado, se trata de condenação, a qual claramente se reflete em proveito econômico ao Embargado, devendo incidir, portanto, a verba honorária sobre tal montante, e não como fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (...)”. (ID. Num. 59272976 – pág. 5)

Argumenta, ainda, que há contradição com o artigo 85, § 11 do CPC, sendo impertinente a majoração, ante a ausência de trabalho adicional.

Requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão e modificado o acórdão, no sentido de alterar a fixação da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, para que a verba honorária seja fixada em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido e afastar a majoração dos honorários advocatícios para o caso em comento.

Em contrarrazões, a parte Embargada defende o não acolhimento dos embargos, e, ainda, pugna pela aplicação de multa, em razão do caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra acordão proferido pela 1ª Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
a Apelação Cível n.
1041183-95.2018.8.11.0041,
interposto em desfavor de
LUIZ ROSSETO,
mantendo a sentença que,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos discutidos na ação, referente à recuperação de consumo de energia cobrada no mês de agosto de 2018. A sentença, ainda, em razão da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, § 14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E MATERIAL FOTOGRÁFICO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) (...) (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)”.

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos,
há que se reconhecer a viabilidade do acolhimento parcial.

É que a apelação foi interposta em face à sentença prolatada em ação declaratória e condenatória (onde se requereu a condenação por danos morais), alcançando o valor da causa a quantia de R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil e duzentos e quarenta reais); todavia, apenas o pedido de inexistência do débito foi julgado procedente. Assim, não é viável que a condenação em honorários advocatícios incida com base no valor da causa.

Com esses apontamentos, tenho por justo que a valoração a ser fixada a título de honorários advocatícios tenha como parâmetro o disposto no § 8º do artigo 85 do CPC, eis que o débito declarado inexistente perfaz o valor de R$ 3.929,36 (três mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), de modo que apenas 10% alcançaria valor inferior a R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que se considera ínfimo, fazendo uma interpretação do artigo 85, § 2º, incisos I a IV.

Diante disso, repise-se, que se mostra justo a fixação de maneira equitativa, com base no artigo 85, § 8º c/c os incisos I a IV, do § 2º do mesmo artigo.

Em face disso,
devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração, pois a sentença, efetivamente, neste tópico merece reforma, para o fim de que a condenação dos honorários seja fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, valor este que deve ser majorado
, pois a parte Sucumbente/Apelante, não se conformando com a sentença, defendeu a
inexistência de ato ilícito – exercício regular de direito, ante a irregularidade na unidade consumidora (cliente ligado com neutro isolado), sendo colacionado Termo de Ocorrência e Inspeção e registro fotográfico, havendo, portanto, a necessidade de consequente cálculo de diferença de consumo; a legalidade do procedimento de apuração do débito, cumprindo estritamente o que dispunha o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL; a existência de notificação do Apelado de todo o procedimento administrativo e consignou o direito da mesma apresentar defesa administrativa, não havendo unilateralidade dos documentos apresentados pela Apelante.

Portanto, sucumbiu novamente o Apelante/Embargante, devendo ser majorada a verba honorária em sede recursal, pois houve a apresentação das contrarrazões pela parte Embargada, o que demonstra o labor advocatício em sede recursal.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por caráter meramente protelatório, não há o menor cabimento, ressaltando-se que, inclusive, desde a prolação da sentença tal questão foi levantada pelo Apelante/Embargante.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos para reformar a sentença, fixando os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), majorando-os em sede recursal para R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021